Tribunal: CARF
Processo: 10880.000529/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.000529/2002-99
ACÓRDÃO
3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLÉ DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/07/2000
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Inexiste norma legal que
preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento no prazo de 5
anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação
de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos
de restituição ou ressarcimento.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de provar
a existência e a qualidade do seu direito creditório, não cabendo transferir
esse mister à atividade fiscalizatória. O princípio da verdade material
implica a flexibilização do procedimento probante, mas não serve para
suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em especial
quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DO
PRAZO DA DEFESA. PRECLUSÃO. Os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido
no Decreto no 70.235/72. As provas devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
BAIXA EM DILIGÊNCIA. A realização de perícias e diligências tem por
finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide, não podendo ser utilizada como sucedâneo para a
produção de provas que a interessada deveria carrear aos autos por
ocasião de sua impugnação.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações e documentos apresentados
de forma extemporânea, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de decadência e de
baixa em diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenhas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ/Ribeirão Preto (SP)
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, com base na Lei n.
9.363/96. Conjuntamente ao pedido de ressarcimento foi apresentado pedido de compensação.

Inicialmente, o interessado acostou aos formulários do pedido de ressarcimento e
da compensação vinculada cópia de uma folha do livro de registro de entradas e uma folha do
livro de apuração do IPI. Em 14/01/2002, o contribuinte solicitou a retificação da compensação
vinculada ao processo de ressarcimento a fim de alterar o período de apuração de 12/2001 para
01/2002.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
3
Em 22/08/2006, a EQITD da DERAT/SP propôs o encaminhamento do processo para
a fiscalização a fim de apurar a exatidão dos valores demonstrados no Pedido de Ressarcimento de
IPI e demais providencias, o que deu origem a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
em 27/12/2006 para verificação da correspondência entre os valores declarados e os valores
apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, nos últimos cinco anos e no período de
execução do referido MPF.
O contribuinte foi cientificado do termo de início de fiscalização (fl. 47) em
22/01/2007, por meio do qual a fiscalização requereu a apresentação, no prazo de 10 dias, os
seguintes documentos relativos a este e outros processos de pedido de ressarcimento, referente
ao período que compreende os anos-calendários de 1999 (3o trimestre de 1999); de 2000 (3o
trimestre de 2000); de 2001 (3o trimestre de 2001) e de 1998, a saber: livro registro de entradas e
saídas, folhas do livro registro de apuração do IPI, demonstrativo analítico das notas fiscais de
entrada que geraram os créditos pleiteados, notas fiscais de entradas e saídas referentes aos
períodos de ressarcimento solicitados, demonstrativo de apuração mensal do crédito presumido,
dentre outros.
Da mesma forma, em 23/02/2007, a fiscalização formaliza um termo de
reintimação fiscal (fl. 51) para solicitar pela segunda vez os mesmos documentos que deixaram de
ser apresentados no prazo assinalado pela primeira intimação. Em 12/06/2007, a fiscalização
intima pela terceira vez o contribuinte, conforme termo de reintimação n. 02, para apresentação
dos documentos comprobatórios do pleiteado crédito presumido de IPI em seu pedido de
ressarcimento. Em 13/09/2007, o contribuinte é intimado pela quarta e última vez, conforme
termo de reintimação definitiva de fls. 58.
Por fim, em virtude de o contribuinte quedar-se silente em todas as ocasiões em
que fora intimado, o auditor fiscal lavrou termo de encerramento de fiscalização em 10/10/2007,
no qual destacou que, após as sucessivas intimações, nenhum documento foi recepcionado por
ele, razão pela qual emitiu termo de “re-intimação fiscal definitivo”, observando que até aquela
data não houve nenhuma manifestação do contribuinte, com relatório de encerramento de
fiscalização anexo, às fls. 62/63.
Registra-se nos itens 1 e 4 do referido relatório de fiscalização, à fl. 63, que:
1) No termo derradeiro constou que o não cumprimento do solicitado naquele
documento, em prazo nele estabelecido, implicaria no ‘indeferimento’ do
crédito de IPI nele consignado;
(...)
4) em razão do exposto neste relatório e, principalmente, no item 1 acima, ficam
indeferidos os créditos solicitados nos pedidos de ressarcimento em tela, de forma
a não se prestarem para qualquer tipo de compensações administrativas com a
mesma ou outras exações federais;
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
4
(...)”
Por sua vez, o despacho decisório EQITD/DIORT/DERAT/SPO, de fls. 65/66, que
tomou por base o referido relatório de fiscalização de fls. 55/56, concluiu pelo indeferimento do
Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI e, em consequência, pela não homologação
das compensações vinculadas ao pedido, por não comprovação do crédito por parte do
contribuinte.
Isso porque o interessado não apresentou quaisquer elementos que comprovem o
crédito alegado ou documentação essencial para cálculo e apuração do crédito que originou a
compensação vinculada, razão pela qual esta foi expressamente considerada não homologada em
14/05/2008.
Intimado do despacho decisório pela via postal na data de 30/05/2008, o
contribuinte apresentou pedido de revisão de ofício cumulado com manifestação de
inconformidade em 01/07/2008, invocando, preliminarmente, em sua defesa, os princípios que
regem a administração pública (art. 37 da CF), especialmente, o da razoabilidade, eficiência,
informalidade, verdade material, e do dever de revisão de ofício. No mérito, sustenta o direito ao
crédito presumido de IPI nas operações de exportação, com fulcro no art. 1o da Lei n. 9.363/96,
para ao final pedir a reforma do despacho decisório.
Em sede de julgamento, no acórdão 14-23.512, de 29/04/2009, os membros da 2a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, indeferiram a solicitação, conforme ementa
abaixo:
“Ressarcimento do IPI. Comprovação. Quando dados ou documentos solicitados ao
interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não
atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará o indeferimento do pleito.
Ônus da Prova. Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos que fundamentam o
pedido de ressarcimento;
Ressarcimento. Apresentação de Provas Fora do Prazo. Sob pena de preclusão
temporal, o momento processual para apresentação da impugnação, ou da
manifestação de inconformidade, é o marco para apresentação de provas e
alegações com o condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal,
consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário;
Diligências. Indefere-se o pedido de diligência que tenha por objetivo a indevida
inversão do ônus da prova.
Solicitação indeferida.”

Ciente do acórdão 14-23.512 da DRJ/RPO em 03/08/2009, a interessada protocolou
recurso voluntário, na data de 27/08/2009, alegando, em síntese:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
5
(i)
preliminarmente, que a recorrente não pôde atender às intimações da fiscalização em
razão de sua reorganização administrativa interna, pelo que requer, com base, no art.
60 da Lei n. 9.784/99, a juntada de documentos novos, a título de amostragem, de uma
de suas filiais;
(ii)
justifica a dificuldade de juntada dos documentos pertinentes ao crédito tendo em
vista a quantidade incalculável destes, e por isso requer a baixa do processo em
diligência para que haja apuração, na sede da empresa, do crédito presumidor de IPI;
(iii)
invoca diversos princípios do art. 37 da CF que regem a administração pública
(finalidade, razoabilidade, eficiência, informalidade, verdade material, e o dever de
revisão de ofício em virtude dos princípios da verdade material e do duplo grau de
jurisdição, e termina por dizer que, por estarem os documentos na sede da empresa,
espera deste Colegiado que seja garantido o direito ao crédito presumido de IPI.
(iv)
no mérito, a recorrente busca fundamento no art. 1o da Lei n. 9.363/96, e requer, ao
final, a baixa em diligência tendo em vista o volume de documentos que serão
analisados e, após, a reforma da decisão de primeira instância.

Em 05/05/2011, a recorrente atravessou petição nos autos, quase dois anos após a
interposição do seu recurso voluntário, alegando tratar de matéria de ordem pública, para
requerer a homologação tácita, com base no art. 150, §4o, do CTN, do pedido de compensação
que se encontra vinculado ao pedido de ressarcimento objeto deste processo administrativo fiscal,
isso porque seu pedido de ressarcimento foi protocolado no dia 11/01/2002 enquanto a
recorrente teria sido intimada de sua negativa apenas em 30/05/2008.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
Questões Prejudiciais.
Preclusão da Prova. Documentação extemporânea.
A recorrente requer a juntada, em sede recursal, de parte de documentação que
supostamente visa comprovar seu direito ao crédito objeto do pedido de ressarcimento de
créditos do IPI ora sob análise, indeferido por despacho decisório eletrônico e cuja respectiva
manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, em síntese, por ausência de
comprovação.
No entanto, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, preceitua que todas as provas que instruirão o processo no âmbito
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
6
administrativo tributário e que sejam aptas a comprovar o direito do sujeito passivo, deverão ser
colacionadas nos autos até o momento da impugnação, ou manifestação de inconformidade, sob
pena de preclusão.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Afirma a recorrente em seu recurso voluntário, à fl. 126, que “os documentos
juntados no recurso, na verdade, se referem a uma pequena parcela de documentos do ano-
calendário de 2000”, e que estes se referem a apenas 1 (uma) semana do ano-calendário de 2000.
Ou seja, a própria recorrente declara não ter produzido a prova completa – nem mesmo em sede
de recurso – e pretende que esta seja recebida extemporaneamente com base no princípio da
verdade material.

Na verdade, a recorrente não trouxe provas aos autos, mas apenas o que ela
mesma denomina de “amostragem” de provas (planilhas e notas fiscais avulsas de outro ano-
calendário) sem fazer qualquer correlação desses documentos com o direito de crédito objeto do
pedido de ressarcimento, até porque os referidos documentos se referem à primeira semana do
ano-calendário do ano de 2000, enquanto o crédito objeto da solicitação se refere ao 1o trimestre
de 2002, conforme petição retificadora à fl. 37.

Do exposto, deixo de conhecer dos documentos apresentados por força da
preclusão temporal.
Da Decadência.
A recorrente alega o transcurso do prazo decadencial entre a data do pedido de
ressarcimento em 11/01/2002 e a de sua intimação do despacho decisório que o denegou. Para
tanto, busca fundamento no art. 74 da Lei n. 9.430/96 e no art. 150, §4o, do CTN, o qual preceitua
que se considera homologado o lançamento e extinto o crédito tributário se não houver
manifestação da autoridade fiscal no prazo de 05 anos.
Todavia, não assiste razão à recorrente, precisamente porque o art. 74 da Lei n.
9.430/96 trata apenas e tão-somente da declaração de compensação, não podendo ser aplicado
aos pedidos de restituição ou ressarcimento. Senão, vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
7
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Dessa forma, o prazo de cinco anos previsto no art. 150, §4o, do CTN não se aplica
diretamente ao pedido de ressarcimento, mas sim à homologação da compensação declarada,
conforme se observa do §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96.

De fato, tal como apontado pela DRJ, a regra do artigo 74, §5o, da Lei no 9430/96, se
aplica apenas e tão somente aos pedidos de compensação, sendo certo que o caso sub judice
versa sobre pedido de ressarcimento.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2003 a 31/03/2003 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não há previsão
legal para homologação tácita do pedido de ressarcimento no prazo de 5
anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não sendo aplicável por
analogia, por ausência de semelhança entre os institutos. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. É do contribuinte o ônus de comprovar
a existência, a certeza e a liquidez do direito creditório cujo reconhecimento
se pretende. (CARF, Processo n. 11831.005666/2003-49, Recurso Voluntário,
Acórdão n. 3102-002.723 – 3a Seção de Julgamento/1a Câmara/2a Turma
Ordinária, Sessão de 17 de setembro de 2024).
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2007 a 31/12/2007 DF CARF MF Fl. 327 Original DOCUMENTO
VALIDADO ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO
11831.005666/2003-49
5
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do
Pedido de Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no
9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de
compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de
pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os
institutos.” (CARF, Processo no 10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3201- 008.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 22 de junho de 2021)
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
8
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2007 a 31/01/2007 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do
pedido de ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no
9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de
compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.” (CARF, Processo no 13888.905165/2012-25, Recurso
Voluntário, Acórdão no 3302- 007.954 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária, Sessão de 18 de dezembro de 2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2002
PEDIDO DE INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Por
falta de previsão legal, o prazo para homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
(CARF, Processo no 13888.907907/2011-76, Recurso Voluntário, Acórdão no
1002- 002.612 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Seção de
01 de fevereiro de 2023)

Assim, rejeito a prejudicial de decadência.

Do Pedido de Baixa em Diligência.

Preliminarmente, a recorrente invoca a aplicação de diversos princípios norteadores
da Administração Pública, previstos no art. 37 da CF, a seguir:
(i)
Princípio da finalidade: que a administração deve interpretar e aplicar a
norma de forma a garantir o fim público a que se dirige, o qual seria o
ressarcimento dos valores pagos a título de PIS/COFINS nas aquisições de
insumos empregados no processo produtivo de produtos destinados ao
exterior;
(ii)
Princípio da razoabilidade: com base nele entende a recorrente ser possível
a realização de diligência fiscal no intuito de suprir os elementos tidos por
indispensáveis para a análise do pedido de ressarcimento;
(iii)
Princípio da eficiência: a exigência dos meios de reconhecimento do direito
creditório (análise da documentação hábil) não poderia obstar a própria
fruição do benefício (finalidade);
(iv)
Princípio da informalidade: requisito de cumprimento dos prazos das
intimações já teria sido sanado mediante a apresentação das planilhas
(anexas ao recurso voluntário) além de outros documentos disponibilizados
na sede da empresa;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
9
(v)
Princípio da verdade material: seria dever da Administração buscar a
verdade real e o direito creditório fora indeferido por ausência de
apresentação, dentro do prazo estipulado, da documentação imprescindível
para a análise do crédito.

Por fim, alega a recorrente que se a manifestante está disponibilizando os
documentos comprobatórios na sede da empresa, não haveria que se falar em ausência de
comprovação do direito creditório. Protesta contra a transferência do ônus probatório e invoca o
dever de apuração do despacho decisório.

Considera que o formalismo burocrático deve ceder à eficiência e requer a
aplicação do princípio da informalidade e demais princípios regentes da Administração Pública,
previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Não assiste, todavia, razão à recorrente.

Ainda que fossem aceitos os documentos apresentados em grau de recurso,
entendo que o conjunto probatório apresentado não é suficiente para a demonstração da
existência do crédito.

Logo, descabe a baixa dos autos diligência, visto que todas as provas necessárias no
caso concreto seriam perfeitamente carreáveis no processo pela própria recorrente, que teve ao
longo de todo o processo administrativo fiscal, pelo menos, 05 oportunidades para demonstrar a
certeza e a liquidez do direito creditório alegado, porém, não o fez.

Com efeito, a conversão do julgamento em diligência só seria imperiosa caso
houvesse, a partir da análise da documentação juntada, dúvida sobre a existência do direito
creditório. Assim, a diligência não se presta a suprir instrução processual que poderia se dar a
contento dentro dos prazos concedidos no âmbito da fiscalização.

Tratando-se de ausência de prova essencial para a confirmação do crédito, é caso
de se negar provimento ao recurso e não de converter o julgamento em diligência, conforme se
conclui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 15, 16, IV, e 18 do Decreto no 70.235, de
1972.

Por fim, entendo ser descabida a invocação do princípio da verdade material,
quando a própria recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito. Dito de outra
maneira, não se pode, sob o pretexto de se estar buscando a verdade material, suprir a atividade
probatória da parte.

O princípio da verdade material há de ser prestigiado quando o litigante dá provas
do direito alegado por meio de documentação hábil, sendo demandado do julgador apenas
avançar a partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. Não se presta tal
princípio, porém, para substituir a necessária ação probatória do contribuinte ou desincumbir de
ônus que lhe seja próprio.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
10
É consabido que, em se tratando de pedido de ressarcimento, o ônus de comprovar
a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o contribuinte, conforme remansosa
jurisprudência deste Egrégio Conselho:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2007 a 31/12/2007 DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
RESTITUIÇÃO.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.” (CARF, Processo no
10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201- 008.671 – 3a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de junho de 2021)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/01/2005 a 30/09/2008 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do
seu direito creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade fiscalizatória.
O princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante,
mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em
especial quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.” (CARF,
Processo 10880.970247/2011-41, Recurso Voluntário, Acórdão 3302- 004.637 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 28 de julho de
2017).

Do exposto, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Do Mérito.
No mérito, a recorrente alega, com base no art. 1o da Lei n. 9.363/96, que o
produtor-exportador tem direito ao ressarcimento das contribuições do PIS/COFINS incidentes
sobre as aquisições de insumos, através do crédito presumido de IPI.
Acrescenta que o referido diploma legal dispõe, ainda, que a base de cálculo do
crédito presumido será auferida através do somatório da totalidade das aquisições no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo do bem exportado.
Aduz que o legislador não determinou nenhuma espécie de insumo e que a mens
legis seria a desoneração das exportações e tornar os produtos nacionais mais atrativos e
competitivos em mercados externos.
Informa a recorrente que, no desenvolvimento de seu objeto social, adquire
insumos para o emprego em produtos destinados ao exterior, e por isso faria jus ao benefício
instituído pela Lei n. 9.363/96.
Não assiste, todavia, razão à recorrente.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
11
O direito ao crédito presumido instituído pela Lei n. 9.363/96, de fato, tem por
finalidade a desoneração das exportações. Todavia, em nenhum momento o legislador
desincumbiu o contribuinte de fazer a prova do seu crédito.
Com efeito, a pessoa jurídica titular de direito creditório deve produzir a prova
completa da pretensão deduzida no pleito administrativo, pois a ela incumbe o ônus de prova o
fato constitutivo de seu direito, não sendo o caso de lançamento de ofício.
Nesse sentido, há diversos julgados deste E. Conselho, a seguir:
Acórdão 3401-013.402 - Processo n. 10680.016628/2001-68 da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção:
Ementa: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/1996 a
31/12/1996 IPI. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PROVA.
COMPROVAÇÃO.
ART.
170
DO
CTN.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN.
Acórdão n. 3102-002.723 - Processo n. 11831.005666/2003-49 da 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção:
Ementa: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2003 a
31/03/2003
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não há previsão legal para
homologação tácita do pedido de ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, §
5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de
compensação, não sendo aplicável por analogia, por ausência de semelhança entre
os institutos. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. É do contribuinte o
ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez do direito creditório cujo
reconhecimento se pretende.
Acórdão n. 3003-002.447 - Processo n. 10480.902642/2013-76 da 3a Turma
Extraordinária da Terceira Seção:
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
12
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/10/2009 a 31/12/2009 RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
NO TRIMESTRE. Será considerado como saldo credor do IPI a apuração feita no
trimestre calendário subsequente desde que tenha abatido valores referentes a
pedidos
de
compensação
realizados
anteriormente.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. A
compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e
liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito creditório
reconhecido acarretará não homologação da compensação pela ausência de provas
documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração, necessárias a este fim, em
especial tratando-se de IPI onde se faz necessário comprovar a pertinência do
crédito pleiteado no âmbito do processo de industrialização.
Acórdão n. 3003-002.448 - Processo n. 10480.902643/2013-11 da 3a Turma
Extraordinária da Terceira Seção:
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/07/2010 a 30/09/2010 RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
NO TRIMESTRE. Será considerado como saldo credor do IPI a apuração feita no
trimestre calendário subsequente desde que tenha abatido valores referentes a
pedidos
de
compensação
realizados
anteriormente.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. A
compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e
liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito creditório
reconhecido acarretará não homologação da compensação pela ausência de provas
documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração, necessárias a este fim, em
especial tratando-se de IPI onde se faz necessário comprovar a pertinência do
crédito pleiteado no âmbito do processo de industrialização.
Acórdão n. 3002-003.167 - Processo n. 10925.902153/2010-03 da 2a Turma
Extraordinária da Terceira Seção:
Ementa: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há
como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo. A insuficiência no direito creditório reconhecido
acarretará não homologação da compensação pela ausência de provas
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.019 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000529/2002-99
13
documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração, assim comprovar a
pertinência do crédito pleiteado.
Desta forma, como a recorrente não fez prova de seu direito aos valores requeridos
no pedido de ressarcimento e compensação pleiteada nos presentes autos, não merece reparo o
despacho decisório que indeferiu a solicitação e a decisão recorrida.
Não tendo sido demonstrada a existência, a certeza e a liquidez do direito
creditório, não há como deferir o pedido de ressarcimento.

Conclusão.
Do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações e documentos apresentados de forma extemporânea, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de decadência e de baixa em diligência, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 691
DF CARF MF
Original